Tribunal: STF
Processo: RE 1460213
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÃO INTERESTADUAL. CONSUMIDOR FINAL SEDIADO NO DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1.093 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRODUTOS ENTREGUES NO ESTADO DE ORIGEM. CIRCULAÇÃO JURÍDICA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. O contribuinte de direito do ICMS tem legitimidade para a ação que visa a declaração de inexigibilidade da diferença de alíquota em operações interestaduais que destinam mercadorias a consumidor final em outro Estado e nulidade de certidões de dívida ativa. Não incide, no caso, a exigência de prova de que assumiu o encargo ou autorização expressa de quem, prevista no artigo 166, do Código Tributário Nacional. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, julgou o Recurso Extraordinário n° 1.287.019, consolidando o Tema 1.093, assentando a invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS - DIFAL, na forma do Convênio nº 93/2015, porquanto ausente lei complementar disciplinadora. A Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, estipulando que somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022) é que a decisão seria plenamente eficaz, excetuadas as ações em curso. Conforme entendimento da Suprema Corte, para fins de modulação dos efeitos da decisão, deve ser considerada a data do julgamento do recurso e fixação da tese com repercussão geral. O fornecedor sediado em outro Estado submete-se ao recolhimento da diferença de alíquota (DIFAL) de ICMS nas vendas de produtos hospitalares a planos de saúde, consumidores finais, sediados no Distrito Federal, ainda que os produtos não tenham aqui ingressado fisicamente, sendo empregados em cirurgias realizadas no próprio estado de origem, porquanto não importa a circulação física da mercadoria, mas a jurídica, para fins de incidência do fato gerador” (fls. 2-3, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VII do § 2º e o inc. II do art. 155 da Constituição da República, ao argumento de inexistência de fato gerador a justificar a cobrança de diferencial de alíquota do ICMS pelo Distrito Federal.



    Afirma que “todas as cirurgias foram realizadas em Nosocômios sediados no Estado de São Paulo, fosse por opção dos pacientes/consumidores finais dos produtos ou dos médicos que realizaram as cirurgias. O fato é que não houve, em momento algum, a transposição da fronteira das Unidades Federativas (Estado de São Paulo e Distrito Federal). A mercadoria comercializada pela Peticionária, que se encontra sediada em São Caetano do Sul/SP (e seu estoque aqui se encontra!!) não foi remetida para o DF” (fl.10, e-doc. 16).



    Pede o “total provimento para revogar a sentença proferida em primeiro grau, reconhecendo que não houve circulação de mercadoria nos Distrito Federal e, por conseguinte, não há fato gerador para a aplicação do Diferencial de Alíquota do ICMS em nenhuma das notas fiscais emitidas pela requerente em favor de pessoas jurídicas sediadas na comarca, tudo dentro do mesmo entendimento expressado por esta corte em sede de Repercussão Geral, em especial o Tema 517 e o Tema 1.093, condenando-a nas pagas sucumbenciais de praxe e nos honorários advocatícios” (fl. 20, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. O julgado recorrido foi publicado em 21.3.2023 (fl. 1, e-doc. 11), mas não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, não procedimento facultativo.



    A ausência de argumentação suficiente, expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SALDO REMANESCENTE. CITAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve preliminar formal e fundamentada de repercussão geral no recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973 c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.235.196-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.209.213-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    5. É de se anotar, também, a ausência de demonstração pela recorrente da ofensa aos dispositivos da Constituição da República alegadamente contrariados pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, máxime quando as razões recursais encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, ex vi do enunciado da Súmula 284 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.371.780-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora